Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO PRÉ-PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. O instrumento que lastreou o cumprimento de sentença foi acordo pré-processual, firmado no âmbito do CEJUSC e homologado por sentença, que constitui título executivo judicial. Eventual desconstituição do título, diante de suposta responsabilidade de terceiros pelo pagamento de parte da dívida, deve ser manifestada pelo meio processual idôneo.
2. O conhecimento em segundo grau de jurisdição da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, ainda que se configure matéria de ordem pública, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. Sem que a parte indique se a questão se amolda a qualquer das excepcionais hipóteses de impenhorabilidade, mantém-se hígida a penhora.
4. Recurso conhecido e não provido.